Tribunal: TCU
Processo: 023.468/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria que teve como objetivo avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à auditoria realizada no Conselho Federal de Psicologia (CFP), pertencente à fiscalização de orientação centralizada (FOC) - Fiscalis 549/2016, que teve como objetivo avaliar, em âmbito nacional, a regularidade das despesas e outros aspectos da gestão dos conselhos de fiscalização profissional (CFPs). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. recomendar ao Conselho Federal de Psicologia que, quando da realização de reuniões fora da sede, realize análise de custo-benefício, acostando ao processo as devidas justificativas; 9.2. dar ciência ao Conselho Federal de Psicologia das seguintes impropriedades: 9.2.1. realização de empréstimos aos conselhos regionais de psicologia sem amparo legal, em desacordo ao entendimento firmado no Acórdão 1925/2019-TCU-Plenário ; 9.2.2. celebração do convênio 1/2015 e do convênio, sem número, com a Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa (Fundep) para a realização de objetos que deveriam ser executados mediante a celebração de contratos, precedidos de licitação, tendo em vista os parâmetros definidos no art. 1o, §2o, VI da Portaria Interministerial 507/2011 e art. 1o, §1o, XI, da Portaria Interministerial 424/2016 (subitem III.1 do relatório); 9.2.3. inexistência de análise das prestações de contas do convênio 1/2015, a fim de verificar o efetivo cumprimento do objeto pactuado, mediante a expedição de parecer técnico pela área competente, conforme parâmetros definidos nos art. 75 e 76 da Portaria Interministerial 507/2011 e nos art. 1o e 61 a 64 da Portaria Interministerial 424/2016; 9.2.4. celebração de convênios com conselhos regionais de psicologia para realização de ressarcimento de despesas sem amparo normativo, considerando-se que essa possibilidade não é contemplada na legislação relativa a transferências voluntárias (inciso XI do art. 1o da Portaria Interministerial 424/2016) (subitem III.1 do relatório); 9.2.5. celebração de convênios sem base em plano de trabalho ou termo de referência e sem a estimativa do custo do objeto a ser executado, em inobservância aos parâmetros definidos Portaria Interministerial 424 de 2016, incisos XXIV e XXXIV do § 1o do art. 1o c/c art. 19 (subitem III.1 do relatório); 9.2.6. emissão de bilhetes de passagem aérea sem a antecedência mínima de dez dias, em inobservância aos parâmetros definidos no caput do art. 14 da Instrução Normativa 3/2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e ao princípio constitucional da economicidade ( caput do art. 70 da Constituição Federal) (subitem III.2 do relatório), bem como a ausência de normativo disciplinando a emissão das passagens aéreas, estabelecendo a obrigatoriedade da antecedência de dez dias para a emissão de passagens aéreas, (subitem III.2 do relatório); 9.2.7. pagamento, nos casos de hospedagens, de taxas de serviços, em vez de se limitar ao pagamento, apenas, da hospedagem dos participantes, na forma prevista na alínea "c" do inciso I do § 1o do art. 2o do Decreto 5.992/2006, observando-se que o valor do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) já está incluído no preço dos serviços adquiridos, devendo o seu cálculo ser efetuado por dentro, não onerando o preço final faturado, devendo atentar, ainda, para o fato de que, de acordo com o art. 38, inciso I, do Decreto 25.508/2005 do Distrito Federal, a alíquota do ISSQN para a área de hotelaria é de cinco por cento (subitem III.3 do relatório); 9.2.8. pagamento de taxas por entrada nos apartamentos antes ou depois das datas reservadas ( late check-out e de early check-out ), sem observar o fato de que os custos resultantes de eventuais atrasos na desocupação das habitações, bem como a entrada no hotel antes do horário previsto devem ser pagos pelos beneficiários da meia diária e não pelo Conselho Federal de Psicologia (subitem III.3 do relatório); 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Conselho Federal de Psicologia; 9.4. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU.